Tribunal: TCU
Processo: 029.757/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9579/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.757/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Coutinho Barbosa da Silva (XXX.835.057-XX); Daniel Moreno Eustáquio (XXX.490.307-XX); Daniel da Rocha Vidal Silva (XXX.660.827-XX); Danilo Brito Martins (XXX.445.957-XX); Danilo Sales Araujo da Silva (XXX.162.097-XX); Douglas Portilho da Paixão (XXX.966.927-XX); Fabrício Henrique Santos da Silva (XXX.098.777-XX); Gabriel da Conceição Araujo (XXX.000.367-XX); Jonathan de Sales Pereira (XXX.991.907-XX); Marcus Vinícius de Almeida Bahia (XXX.718.585-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.